Tribunal: TJDFT
Processo: 0718907-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718907-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: VERONICA KANYO DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, processo n. 0707090-83.2023.8.07.0020, ajuizada por VERONICA KANYO DE QUEIROZ. A parte agravante alega, em síntese, que a agravada é usuária de seus serviços de energia elétrica, a afirma ter sido surpreendida com o recebimento de faturas que não condizem com seu consumo médio, motivo pelo qual pleiteou a suspensão das cobranças e a manutenção do serviço de energia, o que foi deferido na decisão agravada. A agravante aponta que o valor da multa por descumprimento da obrigação arbitrada na origem revela-se desproporcional. Sustenta que a decisão agravada foi proferida de forma genérica, uma vez que não especificou seus limites, nem determinou o adimplemento das faturas vincendas pela agravada. Defende, ainda, a legalidade da suspensão dos serviços em relação aos consumidores inadimplentes. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso, a decisão agravada reconheceu a probabilidade do direito pleiteado pela agravada na inicial, pois as faturas de energia elétrica cobradas pela agravante no período indicado apresentam valores muito superiores ao histórico de consumo daquela unidade. Registra-se que a decisão agravada foi clara e específica ao determinar a suspensão da exigibilidade de pagamento das faturas referentes apenas aos meses de abril de 2022 a fevereiro de 2023. Além disso, restou evidente que a obrigação de não cortar o fornecimento de energia refere-se àqueles débitos (ID 46779202). Assim, diferentemente do que alegou a agravante, não há que se falar em decisão genérica, nem há dúvidas sobre o seu alcance. Em relação à multa de R$ 500,00, arbitrada para o caso de descumprimento da obrigação, em primeira análise, tenho que foi fixada em patamar razoável e condizente com o montante do débito objeto da controvérsia, tendo em vista que o valor cobrado pela agravante foi calculado em R$ 31.069,05, segundo consta da inicial. Quanto à suposta legalidade da suspensão do serviço pelo inadimplemento, a simples leitura da norma aplicável (artigos 356 e 357 da Resolução Normativa Aneel n. 1000/2021) demonstra a possibilidade de suspensão do fornecimento diante da inadimplência do usuário, desde que haja prévia notificação do consumidor e que o atraso não seja superior a 90 dias. Nesse passo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que o corte no fornecimento pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo. Portanto, é inviável a suspensão em razão de débitos antigos, cabendo à fornecedora utilizar-se de meios ordinários de cobrança, sem adotar práticas constrangedoras ou ameaçadoras ao consumidor, nos termos do artigo 42 do CDC (REsp n. 1.663.459/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe de 10/5/2017). Desse modo, como há indícios de que as faturas contestadas apresentam valores desproporcionais e se referem ao período de abril de 2022 a fevereiro de 2023, não se mostra possível a interrupção do serviço de energia neste momento. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. ADULTERAÇÃO EM RELOGIO MEDIDOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTINUIDADE DO SERVIÇO. DEFERIMENTO. 1. Havendo indícios de que a fatura que cobra a energia elétrica apresenta valor desproporcional ou está em desacordo com a norma aplicável à espécie, o fornecimento do serviço deve ser mantido. 2. Conquanto não se possa infirmar a validade do ato administrativo em fase incipiente do processo, e exigindo o caso dilação probatória, a tutela de urgência deve ser mantida para impedir que da falta de pagamento resulte a interrupção do fornecimento de energia elétrica. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1677078, 07428413120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator